Tribunal: TCU
Processo: 044.929/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ato de Aposentadoria de ex-servidora do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Parcela de quintos decorrentes de função exercida após a Lei 9.624/1998. Concessão por meio de decisão judicial transitada em julgado

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Maria Ilma Brandão Nogueira no cargo de contadora do Ministério da Justiça e Segurança Pública. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII, e 259, inciso II, do Regimento Interno, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação comunique a Maria Ilma Brandão Nogueira a deliberação deste Tribunal; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dela tomar conhecimento.